Tribunal: TJDFT
Processo: 0770061-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MARKET PLACE (MERCADOLIVRE). COMPRA DE PRODUTO. APARELHO TELEFÔNICO CELULAR. PRODUTO DEFEITUOSO E FORA DAS ESPECIFICAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato de compra e venda e condenar solidariamente as requeridas a pagarem: A) ao primeiro autor, indenização por dano material no valor de R$ 2.625,00; B) ao segundo autor, a quantia de R$ 2.000,00, a título de dano moral. A segunda ré recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito pugna pelo afastamento das condenações material e moral e, alternativamente, pela redução do quantum fixado a título de compensação pelo dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62111701). Preparo recursal regular (ID 62111702). Contrarrazões não apresentadas (ID 62111705).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, o réu integra a cadeia de fornecimento que causou danos à parte autora e, por isso, é solidariamente responsável pelos prejuízos causados. Importante ressaltar que a situação de solidariedade, além de não implicar nem se confundir com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permite que o consumidor demande judicialmente em desfavor de qualquer dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento (art. 264 do Código Civil). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a segunda ré é fornecedora, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é a parte requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O intermediador ou gestor do site de compras, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
7. O Mercado Livre é empresa com atuação no “e-commerce” que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, e que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários.
8. No caso concreto, a parte autora adquiriu no dia 27/09/2023 o produto iPhone Apple 11 (128 GB), de cor verde, por intermédio da plataforma (marketplace) oferecida pela requerida, apresentando no dia 01/11/2023 problemas de indisponibilidade da tela para obedecer comandos, não sendo possível tampouco promover o desbloqueio da tela. Consoante se verifica pela Ordem de Serviço acostada no ID 62111664, não foi possível promover os devidos reparos no produto na assistência técnica autorizada pelo fabricante em razão de ter sido constatado tratar-se de aparelho adulterado (modificado) cujo número de série encontra-se vinculado a aparelho de cor roxa, além do aparelho entregue possuir capacidade inferior (64GB).
9. Conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Além disso, o art. 14 destaca que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fato do consumidor ter recebido produto modificado (adulterado) e com especificações técnicas abaixo do produto efetivamente adquirido não é apto a romper com o nexo de causalidade, além do que o vendedor do aparelho celular é fornecedor, não se enquadrando a hipótese em culpa exclusiva de terceiro.
10. Assim, a plataforma (recorrente) que intermediou a venda tem responsabilidade solidária e objetiva. São fornecedores tanto a plataforma de hospedagem de anúncios que intermedeia a transação comercial, quando a pessoa que cadastra o produto para venda por intermédio da plataforma. No caso, restou comprovado que o produto entregue tem configuração diversa do adquirido, além de se tratar de produto adulterado (modificado), razão pela qual tampouco é possível o reparo pela assistência técnica autorizada. Tem-se aqui configurada a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que decretou a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição do valor pago.
11. Quanto ao dano moral, constata-se que a parte autora recebeu aparelho telefônico celular adulterado, com configuração abaixo da adquirida, permanecendo o segundo autor sem instrumento de trabalho, produto essencial à vida cotidiana, circunstâncias aptas à caracterização de dano moral.
12. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
13. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
14. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente e adequado para compensar o dano moral experimentado com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$ 1.000,00. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.